Tribunal: STF
Processo: ARE 1569032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES — HOMICÍDIO QUALIFICADO DECOTE DA QUALIFICADORA CONSISTENTE NA MOTIVAÇÃO FÚTIL - INVIABILIDADE._EMBARGOS.INFRINGENTES_REJEITADOS. O decote da qualificadora, na fase de pronúncia, somente é permitido quando ela for manifestamente improcedente ou injustificável, o que não se vislumbra no caso dos autos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A decisão de pronúncia requer que se extraia dos autos um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de um juízo de mera admissibilidade da acusação.



    Nessa linha de raciocínio, compete ao Júri Popular a análise mais profunda sobre a questão e, ao Conselho de Sentença, a decisão sobre o cabimento das qualificadoras, sendo certo que a sua exclusão nesta fase processual somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.



    Tal entendimento se encontra, inclusive, sumulado por este Egrégio Tribunal:



    Súmula 64. Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.



    A qualificadora consistente na motivação fútil ocorre quando se verifica uma patente desproporcionalidade entre o delito e sua causa moral.



    No caso dos autos, entendo que a futilidade como motivação à prática do homicídio não pode ser considerada injustificável ou manifestamente improcedente. [...]



    O embargante relatou que, há aproximadamente 10 (dez) meses, emprestou um celular para ofendido e não o recebeu de volta, motivo pelo qual, certo dia, quando se encontraram em via pública, cobrou de G.R. o pagamento, fato que o deixou extremamente nervoso, culminando com sua ameaça de morte. 



    Diante da narrativa do embargante, bem como dos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que as desavenças anteriores pela negociação de um aparelho celular mostram-se desproporcionais em relação ao delito perpetrado.



    Certo é que a qualificadora relativa ao motivp fútil, a princípio, guarda sintonia com as provas até então produzidas, lastreadas em elementos de convicção constantes dos autos, não se revelando manifestamente improcedente.



    Assim, não cabe a este Tribunal fazer juízo de valor acerca da motivação do crime narrada na denúncia e alicerçada em elementos probatórios, competindo, sua valoração, ao Tribunal do Júri. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente